Tribunal: TJBA
Processo: 8001269-52.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001269-52.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO DE SOUZA CARDOZO LIRIO

Advogado(s)
:
RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DIEGO MARTINS DE SOUZA, SISSIANA ROLIM CARACANTE ZWECKER, MARCELO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FRAUDE ELETRÔNICA. “GOLPE DO PIX” OU “GOLPE DA TAREFA”. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora em face de instituições financeiras, fundada na alegação de prejuízo decorrente de transferências via PIX realizadas após contato fraudulento por aplicativo de mensagens, com promessa de remuneração por cumprimento de “tarefas”, totalizando valores transferidos a terceiros, sem restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a seguinte: definir se as instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de transferências via PIX realizadas voluntariamente pelo consumidor em contexto de fraude praticada por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, por se tratar de prestação de serviços bancários, sujeita à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. A responsabilização objetiva do fornecedor exige a comprovação de nexo causal entre o dano alegado e defeito na prestação do serviço, o que não se verifica quando as transferências são realizadas voluntariamente pelo próprio consumidor.

5. As provas dos autos demonstram que as transações via PIX foram efetuadas por iniciativa da parte autora, mediante uso regular de suas credenciais pessoais, sem indício de violação do sistema de segurança das instituições financeiras.

6. A fraude decorre de atuação exclusiva de terceiros, mediante ardil externo à atividade bancária, caracterizando fortuito externo e rompendo o nexo causal.

7. A promessa de ganhos fáceis e elevados evidencia a ausência das cautelas mínimas exigíveis da consumidora, configurando culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

8. A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido da inexistência de responsabilidade das instituições financeiras em casos análogos de transferências voluntárias induzidas por fraude de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de transferências via PIX realizadas voluntariamente pelo consumidor, quando inexistente falha na prestação do serviço bancário.

A fraude praticada por terceiros, aliada à atuação imprudente do consumidor, configura fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001269-52.2024.8.05.0172
, em que figuram como apelante
ADRIANO DE SOUZA CARDOZO LIRIO
e como apelados
NU PAGAMENTOS S.A. e HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
o recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)